Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710844-05.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 28 de julho de 2025 11:34:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador